Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL POR DUAS VEZES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de ameaça (CP, art. 147, “caput”) e lesão corporal (por duas vezes) (CP, art. 129, § 13), no contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06, arts. 5o e 7o). A Defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, III e VII); (ii) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) a exclusão ou redução dos danos morais arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há atipicidade ou insuficiência de provas que justifiquem a absolvição em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21); e (iii) analisar a possibilidade de exclusão ou de redução da indenização fixada (CPP, art. 387, IV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima sobre a intenção do agente de lhe causar um mal injusto e grave, sem a necessidade de concretização do resultado.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando apoiada em outros elementos.
5. Estando as lesões corporais sofridas pela vítima amparadas por meio da prova pericial técnica, inviável a desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal de vias de fato.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal (por duas vezes) contra a vítima, por meio das declarações da ofendida corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e confissão do acusado, mantém-se o decreto condenatório, afastando-se as teses de atipicidade e insuficiência probatória (CPP, art. 386, III e VII).
7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
8. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ).
9. Considerando as infrações penais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas.
2. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, não sendo exigido que o aumento da sanção siga um critério matemático específico, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. É possível a reparação por danos morais na seara criminal nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, III e VII, e 387, IV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 69, 129, § 13, 147, “caput”; LCP, art. 21; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.